Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001163-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), WALTER BOSCOLI - CPF: 147.828.208-87 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), PAVONI ADVOGADOS - CNPJ: 18.114.032/0001-83 (EMBARGANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO A HONORÁRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIEN PAVONI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por
WALTER BOSCOLI.

Alega o Embarga que, para o Relator dar provimento ao recurso
precisou realizar uma verdadeira manobra
.

Defende que a decisão agravada somente revogou a decisão anterior e deferiu os pedidos do Embargante; que não há nas razões instrumentais causa de pedir que sustente e dê guarida aos pedidos, o que redunda a inépcia da petição recursal, uma vez que não houve decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

Adiante, assevera Supressão de Instância, afronta a coisa julgada.

Ao final requer seja sanada
as questões omitidas,
com efeito infringente, alterando o resultado do julgamento.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela rejeição, com a condenação a que alude o §2o., do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIEN PAVONI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por
WALTER BOSCOLI.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO A HONORÁRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO QUE INCIDÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO

"EX VI" DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

A reconvenção é uma ação do réu contra o autor no mesmo processo e a intimação para responder à reconvenção faz às vezes de verdadeira citação, inclusive exigindo impugnação especificada, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não contestados.

Assim, o termo contido na sentença de reconvenção, de incidência de juros e correção a partir da citação, remete ao ato de intimação para apresentar defesa, uma vez que tal intimação se equipara ao ato de citação, por aplicação analógica do art. 405 do Código Civil.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

O acordão claramente anexou a decisão agravada que, no item “b)” julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença movida pelo ora Embargado. Se não bastasse, também rejeitou EXPRESSAMENTE a alegação de Supressão de Instância, vejamos:

“
Pois bem.

Embora de forma extremamente suscita e até confusa, pois, ora a juíza “a quo”
exerce juízo de retratação
e revoga decisão anterior, ora determina o cumprimento de parte dela, interpreto que parte revogada se trata da determinação de conclusão dos autos para decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e não ao que foi decidido.

Desta feita, não há falar em Supressão de Instância ou ainda ofensa a dialeticidade, pois, a juíza “a quo” reconheceu a citação em
29/02/2008,
afastando a tese relativa a intimação à reconvenção, tese do agravante, julgando improcedente a impugnação apresentada.

A decisão anterior a que me refiro é a seguinte:

“ Trata-se de cumprimento de sentença requerido por
LUCIEN PAVONI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face de
VALTER BOSCOLI,
em que requer o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos autos do processo (híbrido) n. 7172-38.2010.811.0041 – código 422030, em trâmite neste Juízo da 5a Vara Cível.

Cinge-se a controvérsia sobre qual data deve incidir juros e correção monetária. A r. sentença que transitou em julgado, determinou que:

“O valor da multa penal deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INCP a
partir da data da citação (artigo 405, CC)”.

O exequente pugna pela atualização a partir de 28 de fevereiro de 2008; por outro lado, o executado entende como correto a incidência a partir do dia 24 de março de 2015.

De acordo com o art. 316 do CPC/1973:

Art. 316. Oferecida a reconvenção, o autor reconvindo será intimado, na pessoa do seu procurador, para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo sentindo dispõe o art. 343, §1o do CPC/2015, que diz que:

Art. 343. § 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Dessa forma, tem-se que o réu da reconvenção ao invés de ser citado, é intimado. A razão é evidente, o reconvindo já está no processo.

Assim sendo, antes de decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 9o e 10, ambos do CPC, que em suma veda a “decisão surpresa”, e com fulcro no Art. 772, do CPC, determino que:

1) Sejam intimadas as partes a juntarem aos autos o comprovante de citação do réu (executado) na
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL,
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Caso não seja apresentado o comprovante de citação, venham os autos conclusos para imposição da multa e decisão da impugnação do cumprimento de sentença, considerando a preclusão probatória.

2) Em caso de divergência sobre o comprovante de citação, venham os autos conclusos.

3) Não ocorrendo divergência sobre o comprovante de citação, sejam os autos enviados à contadoria judicial, que deverá realizar o cálculo com base na data da citação, e não intimação do processo. Após conclusos para decisão.”.

Rejeito, portanto, as preliminares contidas nas contrarrazões.”.

E ainda complementou que a questão envolve matéria de ordem pública:

“No que tange a tese de que a natureza jurídica o termo “citação” constante da sentença nunca tenha sido impugnada, tem-se que, de acordo com o eg. Superior Tribunal de Justiça questões afetas a forma de atualização, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, visto que é matéria de interesse de toda Sociedade, e, assim se sobrepõe a interesses dos particulares; ou seja, a questão pode ser analisada até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não se aplica a ela, inclusive, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas. 3. Os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, podem ter, excepcionalmente, efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (ou artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.
5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada.
6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após a feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência de cada parte. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1710514 PR 2017/0293905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Não há falar em omissão, mas, sim mera indignação com o resultado do recurso, que contrário aos interesses do Embargante.

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidos quanto à possibilidade, em caso de novo recurso de natureza protelatória.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023